Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. POSSE. NÃO CABIMENTO. MERA DETENÇÃO. TRANSMISSÃO POR CESSÃO DE DIREITOS. VEDAÇÃO. DECRETO No 11.476/89. LEI DISTRITAL No 770/89. POSSE DE BOA-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens, por ato de apreensão judicial, em processo alheio. Em outras palavras, é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em execução da qual o embargante não fez parte.

2. O imóvel objeto da lide está destinado, por força de lei, a ser doado (e não vendido) exclusivamente a beneficiário contemplado pelo Programa de Assentamento de População de Baixa Renda do DF, em cumprimento às normas distritais, as quais vedam expressamente a transferência do bem para terceiros após 31.07.1994.

2.1. A venda aperfeiçoada por quem não é proprietário da coisa, e sem a autorização do verdadeiro dono, configura negócio absolutamente nulo, impossibilitando de forma definitiva a transferência de titularidade do imóvel alienado, mesmo diante de eventual boa-fé dos adquirentes.

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

3.1. No presente caso, os autores não se desincumbiram de seu ônus da prova, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, sendo o reconhecimento da improcedência do pedido medida que se impõe.

4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.